Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-34.2016.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003465-34.2016.8.14.0020
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
DIONIS PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: HERON DE SOUSA COELHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT
DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das testemunhas em Plenário e em sede policial, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIONIS PEREIRA DE CARVALHO, em face de decisão da Vara Única da Comarca de Gurupá, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV
,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.06.2016, no período da madrugada, os acusados Amauri Pinto Queiroz e Dionis Pereira de Carvalho, juntamente com os adolescentes E. R. e E. S., encontravam-se no local denominado ¿Maloca¿, em Gurupá, ocasião em que perceberam a aproximação da vítima Alielzo da Costa Farache. Nesse ínterim, o acusado Dionis saiu da ¿Maloca¿ e convidou os demais elementos supramencionados para irem até a quadra esportiva, que fica ao lado do referido sítio. Em seguida, Dionis teria requisitado ao adolescente E. R. uma arma branca, do tipo faca, medindo aproximadamente 10cm de lâmina, no que foi atendido. Ato contínuo, Alielzo passou pelo lado da referida quadra, com o fito de urinar, e enquanto finalizava suas necessidades fisiológicas, foi surpreendido pelo denunciado Amauri, o qual lhe agrediu com um soco, tendo ele ficado desnorteado, instante em que o acusado Dionis lhe aplicou um golpe de arma branca nas costas. Diante dos fatos, a vítima Alielzo procurou evadir-se do local, correndo, ao passo que Dionis, Amauri e os adolescentes fugiram em direção ao sítio conhecido como ¿Casa de Forno¿. Em razão da gravidade da lesão perpetrada, a vítima Alielzo veio a óbito. Consta ainda, da exordial, que, posteriormente, Dionis teria confessado aos seus comparsas que desferiu a facada em Alielzo em razão de um parente da vítima ter-lhe causado uma lesão há, aproximadamente, um ano.

Em
razões recursais
, o apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que as testemunhas ouvidas em plenário não presenciaram os fatos, baseando seus depoimentos em meras suposições incapazes de afastar a tese de negativa de autoria sustentada por ele desde o início da instrução processual. Invocando o princípio do
in dúbio pro reo
, pugna seja
submetido a novo julgamento
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento do apelo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que as testemunhas ouvidas em plenário não presenciaram os fatos, baseando seus depoimentos em meras suposições incapazes de afastar a tese de negativa de autoria sustentada por ele desde o início da instrução processual. Invocando o princípio do
in dúbio pro reo
, pugna seja
submetido a novo julgamento
.

Seu pleito
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 17/20 dos autos.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e no decorrer da instrução criminal, senão vejamos.

A testemunha Francisco de Assis Pastana Barbosa declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que trabalhava como vigia de uma escola; estava sentado em frente à biblioteca com seu colega, Elessandro, na calçada, quando se deparou com a vítima Alielzo que chegou e sentou, a uns dois metros, mais ou menos, dizendo que uns ¿caras tiraram com ele¿; que a vítima estava aparentemente bem, mas começou a passar mal, virou de frente e caiu; que o depoente e seu amigo foram socorrer e viram que ele tinha um sangramento nas costas e chamaram a ambulância; que naquele momento a vítima não estava mais consciente.

A testemunha José Antônio Vicente dos Santos declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que no dia dos fatos, estava trabalhando em uma lanchonete, quando aconteceu algo em uma praça, e viu o Dionis e o Amauri e ¿Lourão¿ correndo da praça em direção à prefeitura; que não viu a vítima correndo pelo local. Que só viu correria, mas não viu briga. Que, após, ouviu dizer que alguém havia sido furado.

Mister ressaltar que a negativa de autoria sustentada pelo réu se mostra isolada nos autos, de vez que na polícia, tanto o corréu Amauri, que foi impronunciado, assim como um dos adolescentes que supostamente os acompanhava no momento do crime, desmentiram tal versão.

Amauri Pinto Queiroz relatou (fls. 28 do apenso):
¿(...) Que Dionis avistou a vítima saindo do lado da referida quadra esportiva e então Lourão repassou uma faca medindo aproximadamente 10 cm de lâmina para Dionis; Que DIONIS desceu da arquibancada da quadra esportiva e desferiu um golpe com faca nas costas da vítima; (...)¿

O adolescente E. R. V. relatou (fls. 23 do apenso):
¿(...) Que na data 11/06/2016, por volta de 00:30h, estava na maloca na companhia de Negueba, Amauri e Dionis; Que avistou o momento em que Negueba apontou para um homem, o qual não conhecia e disse para Dionis: `Olha, Dionis, esse aí é que é o moleque¿; Que o Dionis viu o momento em que o referido homem saiu da maloca e em seguida lhe convidou, assim como os demais, para irem até a praça, em uma quadra poliesportiva que fica ao lado da maloca; Que ao saírem da maloca Dionis pegou uma faca, medindo aproximadamente 10cm de lâmina e que estava escondida ao lado da maloca; Que foram para a quadra esportiva, momento em que o homem (vítima) passou pelo lado da aludida quadra para urinar; Que assim que o homem acabou de urinar, Amauri desferiu um soco em direção ao rosto do homem, tendo o mesmo ficado desnorteado; Que Dionis então desferiu um golpe com a faca nas costas do homem; Que o homem saiu correndo em direção à maloca; Que saiu correndo juntamente com Amauri, Negueba e Dionis; (...) Que Dionis confessou ter desferido a facada no homem, devido ao parente do mesmo ter lhe esfaqueado há aproximadamente 01 ano; (...) Que não desferiu nenhum golpe na vítima (...)

Nem se argumente que tais depoimentos não podem ser considerados, devido tais testemunhas não terem comparecido em Plenário, pois referidos depoimentos, além de uníssonos entre si, constam da instrução criminal e puderam ser confrontados pela defesa do réu, assim como avaliados pelo corpo de jurados.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. 3. Petição recebida como habeas corpus. Ordem denegada. (STJ - Pet 6.736/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DA DEFESA. INDICAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO TERMO RECURSAL. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO NOS TERMOS DO TERMO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL COMO A PREVISTA NO ARTIGO 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO DO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o Conselho de Sentença desclassificou a infração para outra de competência do Juiz singular, a apelação criminal deveria ter sido interposta com fundamento no inciso I do artigo 593 do Código de Processo Penal, e não com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo legal, aplicável apenas às decisões do Tribunal do Júri. No entanto, levando-se em consideração o princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, e não apenas em relação à alínea "c" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, consoante termo de interposição do recurso. 2.
O artigo 25 do Código Penal estabelece o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa. Ausente um deles, qual seja, o uso moderado dos meios necessários e ao alcance do agente para repelir a injusta agressão, incabível a absolvição mediante a aplicação da referida excludente de ilicitude
. 3.
omissis
4.
omissis
5.
omissis
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 3º, do Código Penal, excluir a avaliação negativa da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime e aumentar o quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, restando a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n. 531167, 20020910047346APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 18/08/2011, DJ 30/08/2011 p. 227)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a anulação do julgamento almejada pelo apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela Vara Única da Comarca de Gurupá.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora